Tribunal: STF
Processo: HC 219741
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 759.699/SP, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 



    2. No caso dos autos, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Narra o impetrante que: a) foi o paciente, em primeiro grau, condenado a 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática da conduta prevista no art. 7º, IX, da Lei 8.137/1990; b) em sede de apelação, na qual se buscou, entre outros pedidos, a alteração do regime inicial para o aberto, manteve-se o regime, lastreado na reincidência do paciente; c) o Superior Tribunal de Justiça não reformou o que decidiram as instâncias ordinárias ao julgar o habeas corpus que lhe fora dirigido; d) há constrangimento ilegal, consubstanciado na violação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, na fixação do regime semiaberto ao paciente, porquanto o crime fora cometido sem violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, além de a condenação anterior, ocorrida há mais de dez anos, ter ficado a apenas quatro meses do fim do período depurador.



    Em vista do exposto, requer a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Especificamente no que se refere à fixação do regime inicial, observo que esta segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias previstas no art. 59, CP: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    As Súmulas 718 e 719, ambas do STF, enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    1.2. No caso concreto, observo que a sentença condenatória realizou a dosimetria nestes termos (eDOC 9, pp. 31-32):



    Da atenta análise da folha de antecedentes e das certidões criminais acostadas no apenso, infere-se que o réu não possui maus antecedentes, dado que a condenação (que não configura reincidência) são de data anterior à 2002 (17 anos da presente data). Este juízo entende que não é possível a consideração de maus antecedentes sem limites temporais, sob pena de rotular indefinidamente o indivíduo. 



    Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O homem não pode ser penalizado eternamente por deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal. Faz ele jus ao denominado 'direito ao esquecimento', não podendo?perdurar indefinidamente os efeitos nefastos de uma condenação anterior, já regularmente extinta.” (Min. Dias Toffoli). 



    Outrossim, o grau de culpabilidade do réu não se mostrou elevado, se levado emconta a própria natureza e gravidade do delito, motivo pelo qual, atento aos parâmetros previstos no artigo 59, do Código Penal mantenho a pena base no mínimo legal, qual seja 02 anos de reclusão e 10 dias multa, no valor mínimo unitário. 



    Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da agravante da reincidência específica, não havendo atenuantes a serem consideradas. Assim, agravo a pena em 1/6, alcançando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 



    Na terceira fase, não estão presentes causas de aumento e diminuição de pena. Razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 



    Excepcionalmente, em razão dos elementos considerados quando da individualização e dosimetria da pena, levando em conta que o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis, a fixação do regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade a ele imposta, que se apresenta, neste caso, como compatível com suas condições pessoais e com a necessidade de adequada repreensão criminal na espécie. 



    Neste ponto, é certo que a gravidade do delito, por si só, é insuficiente para a fixação do regime inicial fechado. Nesse sentido, a orientação atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sedimentado com a recente edição da Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” e Súmula 440 do STJ: “Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”



     



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, mencionou expressamente a reincidência do paciente como óbice à fixação do regime aberto (eDOC 10, pp. 9-10):



    O regime inicial escolhido foi o semiaberto, anotada a reincidência, obedecido assim o regramento do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal. E com efeito, pois a fixação de qualquer outro não era mesmo admissível e nem se mostraria como resposta estatal eficiente, e como já se decidiu, a escolha do regime prisional não é corolário imperativo somente do quantum da pena imposta, devendo o magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do agente e suas condições pessoais, dentre outros elementos (HC nº 451.894/SP, rel. Minª Maria Thereza Assis Moura, DJe 28.6.2018). Reiterado esse entendimento (HC 262.939/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 8.4.2014). Nem se olvidando que condenado anteriormente condenado, não se emendou o réu.



    Constato que, ainda que de modo sucinto, as instâncias ordinárias se fundaram na presença da agravante da reincidência para estabelecer regime mais gravoso, critério legal que atende ao princípio da individualização da pena. 



    Não verifico ilegalidade flagrante ou arbitrariedade no regime escolhido. Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Vale destacar, por fim, que os precedentes trazidos pelos impetrantes contêm peculiaridade que distingue aqueles casos deste: a incidência do princípio da insignificância, inaplicável à espécie, tendo em vista que, de acordo com a sentença condenatória, o paciente, juntamente com uma corré, tinha em depósito para venda mais de 650 potes de palmito em conserva em condições impróprias para consumo.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente